Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jucélia Magalhães Taveira, em face do Acórdão 3.527/2021-TCU-1a Câmara, que conheceu do recurso de reconsideração por ela interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuida de embargos de declaração opostos por Jucélia Magalhães Taveira, em face do Acórdão 3527/2021-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do recurso de reconsideração por ela interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.